Tribunal: TJDFT
Processo: 0743549-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743549-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: DANIELA DOS SANTOS SOUZA DECISÃO 1. QUALITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 42463247) proferida na ação declaratória movida contra DANIELA DOS SANTOS SOUZA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava “suspender qualquer obrigação em custear o procedimento requerido administrativamente perante ANS (número do Processo 33910.042043/2022-72) diante da flagrante evidência de fraude por parte da Beneficiária” (id. 145331385, pág. 14, autos originários), nos seguintes termos: “Na forma do art. 300, do CPC, reputo que os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência vindicada não restaram demonstrados. Os documentos acostados aos autos, observada a questão consumerista em análise, não permitem que se verifique liminarmente a irregularidade conduta da consumidora ao contratar o plano de saúde/autor, matéria que necessita do contraditório para elucidação. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intimem-se. [...].” 2. A tutela antecipada foi indeferida pelo em. Desembargador Cruz Macedo no Plantão Judicial (id. 42465179). 3. Intimada (id. 47645925), a agravada-ré apresentou contrarrazões (id. 47751869) e pugnou pelo desprovimento do recurso. 4. A agravante-autora foi intimada para informar o andamento do Processo Administrativo no 33910.042043/2022-72, em trâmite perante a ANS e eventual resultado da verificação de omissão de Doença ou Lesão Preexistente – DLP, bem como para esclarecer se houve a efetiva autorização do procedimento médico requerido e se a agravada-ré realizou a cirurgia de gastroplastia (id. 47645925), e ela requereu prazo para comunicar o andamento do Processo Administrativo e explanou que houve a autorização do procedimento médico requerido e que a agravada-ré realizou a cirurgia de gastroplastia em 24/1/23 (ids. 48781178, 48783817 e 48783818). 5. Intimada sobre o não conhecimento do agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (id. 49018111), a agravante-autora não se manifestou (id. 49599899), o que evidencia a perda superveniente do objeto do presente recurso. 6. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. Oficie. Brasília - DF, 2 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora